Tribunal: TJDFT
Processo: 0733013-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. GUARDA UNILATERAL DOS FILHOS. DESTINAÇÃO DOS ALIMENTOS. VIA INADEQUADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: "O autor ajuizou a presente ação de prestação de contas a fim de averiguar como o dinheiro pago aos filhos a título de alimentos estão sendo gastos".
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de exigir contas que julgou o autor carecedor da ação e indeferiu a inicial, com fundamento nos artigos 330, III e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Não se sabendo qual o proveito econômico a ser obtido, há de ser mantido o valor atribuído pelo autor à causa.
3. Os artigos 1.583, § 5o e 1.589 do Código Civil estabelecem que ao genitor que não detém a guarda do filho é garantido o direito de fiscalizar o cumprimento, pelo outro genitor, dos aspectos pessoais e econômicos da guarda, como a educação, a saúde física e psicológica, o lazer e o desenvolvimento de modo geral do filho, o que refoge ao verdadeiro objeto da ação de prestação de contas.
4. A ação de exigir contas é via inadequada para a fiscalização dos recursos decorrentes da obrigação alimentar.
5. O interesse do genitor em buscar informações a respeito do bem estar do filho e da boa aplicação dos recursos devidos a título de alimentos em nada se comunica com o dever de entregar uma planilha aritmética de gastos ao alimentante, que não é credor de nada.
6. O genitor que não detém a guarda do menor deve supervisionar os interesses dos filhos, podendo solicitar informações acerca do seu bem estar por meio do essencial direito e dever de fiscalização. 6.1. Eventual desconfiança do genitor sobre tais informações, em especial com relação ao destino dos alimentos que paga, não se resolve por meio de planilha ou balancetes pormenorizadamente postos, de forma matemática e objetiva, mas com ampla análise de quem subjetivamente detém melhores condições para manter e criar uma criança em um ambiente saudável, seguro e feliz, garantindo-lhe a dignidade tão essencial no ambiente familiar.
7. A dúvida quanto ao uso nocivo da verba alimentar desafia providências necessárias em defesa do alimentando e não a apuração aritmética mensal de gastos exatos com o menor, o que é incompatível com a rotina de quem administra a guarda do filho.
8. A via adequada para se questionar o valor da dívida alimentar é a ação revisional ou ação própria para a modificação da guarda ou suspensão do poder familiar, não servindo a ação de prestação de contas para tal intento.
9. Precedente jurisprudencial: “(...) 2. A ação de prestação de contas tem a finalidade de declarar a existência de um crédito ou débito entre as partes. 3. Nas obrigações a
limentares, não há saldo a ser apurado em favor do alimentante, porquanto, cumprida a obrigação, não há repetição de valores. 4. A ação de prestação de contas proposta pelo alimentante é via inadequada para fiscalização do uso de recursos transmitidos ao alimentando por não gerar crédito em seu favor e não representar utilidade jurídica. 5. O alimentante não possui interesse processual em exigir contas da detentora da guarda do alimentando porque, uma vez cumprida a obrigação, a verba não mais compõe o seu patrimônio, remanescendo a possibilidade de discussão do montante em juízo com ampla instrução probatória. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1637378/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/03/2019)”.
10. Em razão do indeferimento da inicial, não houve condenação ou proveito econômico, razão pela qual a verba honorária deve incidir sobre o valor da causa, nos termos da gradação contida no § 2o do art. 85 do CPC/15.
11. Recurso improvido.